Tribunal: STF
Processo: Rcl 42388
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NAS ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA E 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão proferida nas ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA e 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios é aplicável à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.